Tribunal: TJDFT
Processo: 0706668-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. DESCABIMENTO. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito da regra do art. 833, IV, do CPC, no sentido de serem impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido”. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).
2. Frise-se que, de acordo com informação que consta do sítio do c. STJ, a Corte Especial, em recente julgado ainda pendente de publicação (EREsp n. 1874222/DF), “estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família”.
3. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se a penhora de proventos de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar.
4. No caso, tem-se que a dívida atualizada, até 24/3/2023, ostentava o valor de R$709.619,49 (setecentos e nove mil seiscentos e dezenove reais e quarenta e nove centavos). Embora o exequente/agravante fundamente sua pretensão de penhora de 20% (vinte por cento) sobre o salário do executado/agravado com o extrato do Portal da Transparência, segundo o qual o devedor, na qualidade de servidor público federal, receberia remuneração bruta de R$27.369,67 (vinte e sete mil trezentos e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos), extrai-se da folha de pagamento apresentada pelo próprio executado que os proventos de aposentadoria são percebidos no valor líquido de R$10.765,38 (dez mil setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos), em razão de deduções pessoais não exibidas naquele sítio de acesso público.
5. Além de os proventos de aposentadoria, considerando o valor líquido, não corresponderem à elevada monta indicada pelo recorrente, deve-se salientar ser o agravado pessoa idosa acamada, que sofre de demência e da doença de Parkinson, o que sabidamente reclama custos médicos rotineiros e extraordinários, como se observa na documentação exibida nos autos de origem. Diante desse cenário de vulnerabilidade, afigura-se inviável concluir que a retenção dos proventos de aposentadoria do executado não violaria a sua subsistência.
6. Nota-se, ademais, já ter sido realizada, após a interposição do agravo, penhora no rosto dos autos de processo de execução em trâmite na Comarca de Florianópolis/SC, para constrição do crédito judicial a ser percebido pelo ora executado. E vigora no ordenamento jurídico o princípio da menor onerosidade da execução, conforme art. 805 do CPC, de modo que eventual penhora salarial deve ser precedida do esgotamento dos outros meios de promover a execução, o que não se identifica no cenário apresentado.
7. Desse modo, a penhora de percentual do salário do devedor, mesmo em patamar reduzido, não observa o princípio da menor onerosidade da execução. A situação financeira do agravado constitui obstáculo ao adimplemento da dívida exequenda e, nessa medida, o pedido de penhora sobre os proventos de aposentadoria deve ser indeferido, no intento de preservar o princípio da dignidade da pessoa humana.
8. Recurso conhecido e desprovido.